Tribunal: TJDFT
Processo: 0711066-68.2022.8.07.0009
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. CRIMES DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA E AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONSENTIMENTO DA VÍTIMA. IRRELEVÂNCIA. BEM JURÍDICO. ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA. INTERESSE PÚBLICO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. CRIME DE AMEAÇA. NATUREZA FORMAL. INEXISTÊNCIA DE CONSUNÇAO. INOCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM. SENTENÇA MANTIDA.
1. Eventual consentimento da ofendida não revoga a decisão judicial e não afasta a tipicidade do fato previsto no art. 24-A da Lei no 11.340/2006, notadamente por se tratar de crime contra a Administração da Justiça, estando presente o interesse público no cumprimento da ordem.
2. Em se tratando de violência doméstica, a palavra da vítima se reveste de especial relevo, podendo fundamentar a condenação quando harmônica com os demais elementos de prova coligidos aos autos e divergências de menor importância não são aptas a retirar a credibilidade das declarações, quando substancialmente coerentes.
3. O crime de ameaça possui natureza formal e se consuma quando a vítima toma conhecimento da promessa de mal injusto, capaz de lhe causar temor.
4. Não há relação obrigatória de dependência que permita a absorção do delito de descumprimento de medida protetiva de urgência pelo crime de ameaça praticado em cenário doméstico e familiar contra a mulher. São condutas autônomas, que violam bens jurídicos diversos, de forma que não se aplica a consunção.
5. O crime de ameaça, previsto no art. 147 do CP, não possui qualquer elementar ou qualificadora em razão da violência doméstica contra a mulher. Por tal razão, o delito pode ser praticado em qualquer contexto, contra qualquer pessoa, e não apenas em relações familiares. Assim, a aplicação da agravante genérica do art. 61, II, f, não configura uma dupla punição pelo mesmo fato, de modo que não há bis in idem.
6. Recurso conhecido e desprovido.